Tribunal: STF
Processo: AI 386875
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Falta de demonstração do prequestionamento da questão
relativa ao artigo 93, IX, da Constituição.
        - Alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Carta Magna é
indireta ou reflexa por demandar o exame prévio da legislação
infraconstitucional.
        - Ocorrência, no caso, de prestação jurisdicional, não se
tendo demonstrado violação ao direito de defesa.
        Agravo a que se nega provimento.